Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-17.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Desnecessária a dilação probatória requerida. Matéria unicamente de direito. Teoria da imprevisão. Inaplicabilidade. Contratos firmados durante a pandemia. Impacto econômico da pandemia que integrou o risco do negócio jurídico. Comprovação documental da hipossuficiência da apelante. Justiça gratuita deferida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Desnecessária a dilação probatória requerida. Matéria unicamente de direito. Teoria da imprevisão. Inaplicabilidade. Contratos firmados durante a pandemia. Impacto econômico da pandemia que integrou o risco do negócio jurídico. Comprovação documental da hipossuficiência da apelante. Justiça gratuita deferida. Recurso parcialmente provido.